Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600313-44.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 BERNARDINO CARDOSO DOS PASSOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 BERNARDINO CARDOSO DOS PASSOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
10/06/2021
Número: 0600313-44.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 10/05/2021
Processo referência: 0600421-73.2020.6.16.0134
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600313-
44.2020.6.16.0134 que, com base no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, com julgamento
do mérito, decidiu pela desaprovação das contas apresentadas por Requerente Eleicão 2020
Bernardino Cardoso dos Passos Vereador, Bernardino Cardoso dos Passos, que concorreu a cargo
eletivo nas Eleições Municipais de 2020 e condenou o prestador de contas ao pagamento de multa
no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 388,55
(trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo
de cinco dias úteis contados da intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada pelo recorrente, que concorreu ao cargo de Vereador
pelo Partido Social Cristão - PSC, no município de Palmital/PR, desaprovadas em razão das
seguintes divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da prestação de
contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o
que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019; o valor dos recursos próprios supera
em R$ 388,55 [soma RP menos 10% do limite de gastos fixado para a candidatura] o limite previsto
no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; na prestação de contas final, o candidato
apresentou um veículo Toyota/Hilux, de sua propriedade, como receita estimável, proveniente de
recursos próprios, quantificada em R$ 600,00, o que ocasionou a extrapolação do limite de gastos
com recursos próprios, no valor mencionado acima). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 BERNARDINO CARDOSO DOS PASSOS
VEREADOR (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
BERNARDINO CARDOSO DOS PASSOS (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

36415
316
10/06/2021 14:28 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.004

RECURSO ELEITORAL 0600313-44.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 BERNARDINO CARDOSO DOS PASSOS VEREADOR
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: BERNARDINO CARDOSO DOS PASSOS
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR. SENTENÇA DE
DESAPROVAÇÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS
GASTOS DE CAMPANHA. INOCORRÊNCIA. DOAÇÃO ESTIMÁVEL
EM DINHEIRO. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite
estabelecido pelo § 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade do próprio candidato utilizado em sua
campanha, limitando-se somente ao valor estabelecido para as doações estimáveis
recebidas de terceiros.
2. Havendo comprovação de erro na emissão de notas fiscais apontadas no
procedimento de circularização, afasta-se a indicação de omissão de despesas
quando inexistente outros elementos que levem à conclusão diversa.
3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/06/2021
Num. 36415316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014284946000000035518742
Número do documento: 21061014284946000000035518742

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Bernardino Cardoso dos
Passos, candidato ao cargo de vereador, nas Eleições 2020, contra sentença proferida
pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de Palmital/PR que, desaprovando as suas contas,
determinou o recolhimento da quantia de R$ 388,55 ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente aduz que as doações estimáveis
em dinheiro não devem ser contabilizadas para aferição do limite de autofinanciamento.
Quanto à omissão de gastos de campanha, alega que “as NFCe 31690 e
28778 não correspondem a despesa da campanha eleitoral do candidato, o que ocorreu
”. Afirma que “
foi um erro de emissão da empresa
a documentação pertinente foi
apresentada com a justificativa (ID 78124151), não podendo o candidato ser
prejudicado por um erro da empresa, que emitiu equivocadamente cupons e notas
fiscais de despesas que não foram realizadas pelo candidato, e, por isto, não foram
”.
contabilizadas
Pugna, ainda, pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para afastar a desaprovação das contas.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso para julgar aprovadas
com ressalva as suas contas.
Encaminhados os autos a este egrégio Tribunal, a douta Procuradoria
Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo não conhecimento do recurso
eleitoral e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, no que tange à alegação de não conhecimento do recurso
eleitoral exposta pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, anoto que, em consulta ao
módulo do PJe de primeiro grau, constatei que a intimação da sentença ora recorrida
ocorreu em 23/04/2021 (sexta-feira) pelo DJe, sendo, portanto, tempestivo o presente
recurso eleitoral interposto em 28/04/2021 (quarta-feira).
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
No caso em exame, as contas foram julgadas desaprovadas tendo em vista
existência de omissão de despesa e da extrapolação do limite de autofinanciamento
previsto no artigo 27, §§ 1º e 4º da Res. TSE 23.607/2019. Confira-se:

Num. 36415316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014284946000000035518742
Número do documento: 21061014284946000000035518742

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).
(...)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento de
multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo de o
candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da Lei

.
Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)

Nesse ponto, há de se ressaltar que para o Município de Palmital o limite
de gastos da campanha para o cargo de vereador atribuído pelo TSE foi montante de
R$ 17.994,54. Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo artigo 27, § 1º da Res.
TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 1.799,45.
Consta dos autos que o candidato recorrente declarou, em um primeiro
momento, que aplicou, em sua campanha, R$ 2.188,00 em recursos próprios, sendo R$
1.588,00 em recursos financeiros e R$ 600,00 relativos a cessão de uso de veículo
próprio.
Com isso, foi identificado que o valor de R$ 388,55 extrapolaria o limite
legal.
Por ocasião da apresentação de prestação de contas retificadora, o
candidato reduziu o valor atribuído para a cessão de veículo próprio para a quantia de
R$ 200,00.
Com efeito, conforme ressaltou analista de contas, não se pode negar que
a referida redução tem a aparente intenção de maquiar a extrapolação do limite, sendo
reprovável o procedimento adotado pelo prestador.
Todavia, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo
, a cessão
a quo
de uso de veículos próprios no valor estimado de R$ 600,00 realizada pelo candidato
não deve ser computada no limite estabelecido no artigo 27, § 1º da Res. TSE
23.607/2019, nos termos dos ditames do § 3º, do artigo 27, da Res. TSE 23.607.
Vejamos:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à
utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à prestação de
Num. 36415316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014284946000000035518742
Número do documento: 21061014284946000000035518742

serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º).

Por oportuno, anoto que, embora a redação do parágrafo terceiro da citada
norma se refira ao caput, entendo que, por coerência e razoabilidade, o tratamento
dado às doações estimáveis de terceiros também deve ser aplicado ao caso de bem de
propriedade do próprio candidato.
Cito, nesse sentido, recente precedente desta corte:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA.
NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DAS CONTAS. AFASTAMENTO DA MULTA
APLICADA. RECURSO PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite estabelecido
pelo § 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em dinheiro referente a bem
de propriedade do próprio candidato utilizado em sua campanha, limitando-se somente ao
valor estabelecido para as doações estimáveis recebidas de terceiros.
2. Recurso provido.
(RECURSO ELEITORAL Nº. 0600638-69.2020.6.16.0085. RELATOR DES. FERNANDO
QUADROS DA SILVA. JULGADO EM 08/04/2021)

Logo, regular a doação estimável em dinheiro efetuada pelo candidato no
montante de R$ 600,00, devendo este valor ser excluído do cálculo da extrapolação do
limite de autofinanciamento.
Portanto, não se verifica, na espécie, a ocorrência de extrapolação do limite
de autofinanciamento.
No que tange à omissão de despesa, o candidato alega que não efetuou os
gastos apontados no procedimento de circularização, que houve um erro, por parte da
empresa, ao emitir as notas fiscais.
De fato, com a apresentação da prestação de contas retificadora, antes da
prolação da sentença, o candidatou juntou a seguinte declaração (id. 32851766):

Num. 36415316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014284946000000035518742
Número do documento: 21061014284946000000035518742

Nesse ponto, anoto que a referida falha que poderia ser considerada grave
e ensejar a desaprovação das contas se houvessem elementos de convencimento que
levassem à conclusão de que o candidato efetivamente omitiu despesas.
Contudo, do que consta na presente prestação de contas, não se pode
afirmar que, de fato, houve a realização da despesa e a respectiva omissão.
Destaco que há apenas divergência entre a declaração do candidato e as
informações prestadas
pelo suposto fornecedor, não havendo qualquer
unilateralmente
elemento que indique a falsidade da declaração posterior do fornecedor relatando erro
de emissão das referidas notas.
Portanto, com a devida vênia ao entendimento esposado pelo d.
Magistrado, tem-se que esclarecida a falha em análise.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
com ressalva.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto para,
no mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

Num. 36415316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014284946000000035518742
Número do documento: 21061014284946000000035518742

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600313-44.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 BERNARDINO CARDOSO
DOS PASSOS VEREADOR, BERNARDINO CARDOSO DOS PASSOS - Advogado do(a)
RECORRENTES: ALDECI SANDRO PIEROG - PR0063302 - RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA
ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 08.06.2021.
Num. 36415316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 10/06/2021 14:28:49
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21061014284946000000035518742
Número do documento: 21061014284946000000035518742